Tribunal: TJDFT
Processo: 0005712-62.2011.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO REFLEXO.

I - A configuração da responsabilidade civil do Estado por danos suportados pelos particulares requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.

II – A existência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a responsabilidade civil do Estado pelos danos suportados pelo filho da autora, impede a reabertura da discussão sobre a matéria no presente processo.

III – A genitora daquele que sofreu danos consistentes em tetraplegia, epilepsia e má-formação encefálica, decorrente da omissão do Estado reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, suporta dano moral reflexo.

IV – Apelação parcialmente provida.